Tribunal: TJES
Processo: 0021673-76.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021673-76.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENATO FERNANDES DOS REIS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ERRO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, “in status assertionis”, sob pena de uma prematura análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. Mantida a inversão do ônus da prova, pois é patente a hipossuficiência do consumidor, não apenas sob o ponto de vista financeiro, mas também sob o aspecto técnico, visto que não possui a expertise relacionada às transações e repasses bancários que envolvem o pagamento de um boleto, confiando que o adimplemento do boleto em um correspondente bancário é suficiente para sua quitação. 3. Sobressai o dever do Banco/Apelante de indenizar o Autor da ação, porquanto, de acordo com informação prestada pela própria preposta do recorrente, houve erro de digitação por parte de uma funcionária do banco no momento do pagamento do boleto do Autor, o que, ao que tudo leva a crer, foi a causa dos erros que se sucederam, incluindo a inscrição indevida do nome do Autor em cadastros de inadimplentes. 4. Levando em consideração as circunstâncias do caso, entendo ser suficiente e proporcional para reparar o dano moral sofrido pelo Autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando o tempo em que seu nome ficou negativado, bem como o desgaste emocional decorrente dos esforços empenhados para resolver a questão. 5. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de reparação por dano moral em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021673-76.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADO: RENATO FERNANDES DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Indenizatória” ajuizada por Renato Fernandes dos Reis em desfavor do Banestes S/A, requerendo a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Narra, neste sentido, que realizou contrato de empréstimo com a Dacasa Financeira, o qual deveria ser adimplido em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 433,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) cada.

Afirma que no dia 25/10/2017 dirigiu-se até uma agência da Banesfácil (correspondente bancário) e realizou o pagamento da prestação de nº 09 do referido contrato, todavia, não obstante o referido pagamento, teve seu nome inserido em cadastros de proteção ao crédito em razão de suposta inadimplência da referida parcela do empréstimo.

Alega que, após buscar informações junto à agência bancária Banesfácil, foi informado, através da gerente Gisele, que houve um erro de digitação por parte de uma funcionária do banco, o que acarretou a diferença no código de barras utilizado para pagamento e, por consequência, o não recebimento do valor pela Dacasa Financeira, que terminou por inserir o nome do Autor em cadastros de inadimplentes.

Relata ainda que, após diversas tentativas, seu nome foi finalmente retirado do cadastro de inadimplentes em junho de 2018, todavia, sofreu diversos transtornos em razão do ocorrido, dentre eles o cancelamento de seu cartão crédito pela Dacasa Financeira.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 141/157) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não foi responsável pela negativação do nome do Autor; (ii) impossibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor do requerente; (iii) ausência do dever de indenizar. Subsidiariamente, em não sendo acolhidas as teses anteriores, pugna pela redução do valor da indenização, bem como pela fixação do termo inicial dos juros de mora a partir de seu arbitramento.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Inicialmente, alega o Apelante que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois a inscrição indevida do nome do Autor em cadastros de inadimplentes foi efetuada pela Dacasa Financeira, e não pelo recorrente.

Conforme cediço, a legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, “in status assertionis”, sob pena de uma prematura análise do mérito.

Assim, segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial, como demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

[...] A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. [...]. (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020).

[...] O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio". Precedentes. [...] (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo sentido cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] "Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial." (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255134, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

[...] A relação jurídica de pertinência subjetiva deriva da existência dos valores em conta de poupança junto a instituição bancária, ainda que alegada a inexistência de valores a serem pagos. As condições da ação são verificáveis in status assertionis, seja ela a legitimidade ou o interesse de agir. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080466915, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021).

[...] As condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessário qualquer análise probatória. 2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ: A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. (AgInt no REsp 1710937/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 18/10/2019). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 015180013581, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

No presente caso, a ação tem por pedido principal a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais, considerando que o pagamento do boleto tido como “não adimplido” (e que deu ensejo à negativação do nome do Autor) foi realizado em uma das agências bancárias do mesmo. Desta forma, entendo que, ao menos “in status assertionis”, há motivo para o Apelante figurar no polo passivo da demanda.

Nestes termos, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e passo à análise do mérito da ação.

Neste ponto, alega, inicialmente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor do requerente.

De acordo com o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Conforme se observa, a inversão do ônus da prova, nas demandas consumeristas, não é automática, dependendo da comprovação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor no caso específico.

No caso ora sob julgamento é patente a hipossuficiência do consumidor, não apenas sob o ponto de vista financeiro, mas também sob o aspecto técnico, visto que não possui a expertise relacionada às transações e repasses bancários que envolvem o pagamento de um boleto, confiando que o adimplemento do boleto em um correspondente bancário é suficiente para sua quitação.

Desta forma, em meu sentir, agiu com acerto o MM Juiz de piso ao determinar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor na presente situação.

Dito isto, sobressai o dever do Banco/Apelante de indenizar o Autor da ação, porquanto, de acordo com informação prestada pela própria preposta do recorrente, houve erro de digitação por parte de uma funcionária do banco no momento do pagamento do boleto do Autor, o que, ao que tudo leva a crer, foi a causa dos erros que se sucederam, incluindo a inscrição indevida do nome do Autor em cadastros de inadimplentes.

Além disso, conforme consignou o MM Juiz de piso: “não obstante as afirmações da ré, esta não apresentou nenhum documento que demonstre a veracidade de suas alegações a fim de se eximir da sua responsabilidade. Assim, diante da quitação integral do débito em questão, restou demonstrada a responsabilidade da ré pelos eventos”.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, sobressai o dever do Apelante de indenizar o consumidor pelos danos morais experimentados por este.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, sabe-se que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará o montante condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Deve-se levar em consideração, também, o efeito pedagógico no valor da condenação, de modo a obstar reiteradas abusividades do infrator, atentando-se, ainda, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nestes termos, entendo que a quantia arbitrada pelo MM Juiz de piso – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – revela-se excessiva.

Isto porque, em casos como tais (inscrição indevida em cadastro de inadimplentes), a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem arbitrado valores indenizatórios na faixa entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS PARA INADIMPLENTES DANO MORAL QUANTUM AUMENTADO PARA CINCO MIL REAIS ENTENDIMENTO DESTE TJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, o nome do apelante, foi inscrito nos serviços de proteção ao crédito, em virtude de débitos decorrente de serviços prestados pela apelada, mas que não foram por ele contratados. 2. Ocorre que, em casos como o que se aprecia este E. Tribunal tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua as periculosidades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, enriquecimento indevido do autor. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190002753, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. - Mérito. À luz do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor. Para eximir-se, deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil objetiva, a exemplo do fato de terceiro. 3. - No caso, a prestadora requerida promoveu a inscrição do nome da empresa requerente em órgão de proteção ao crédito, porém não comprovou a contratação do serviço do qual se originou a suposta dívida. 4. - A propósito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, [¿] o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. (AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18-02-2020, DJe 12-03-2020). 5. - O valor da indenização destinada a recompensar o dano moral sofrido pela vítima não pode ser irrisório e nem abusivo, devendo o arbitramento ser uma construção valorativa, sem perder de vista as capacidades econômico-financeiras das partes (credor e devedor), de modo a atingir os objetivos pedagógico, punitivo e compensatório. 6. - Considerando os aludidos parâmetros, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se afigura excessiva, mas em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180016570, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TERCEIRO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Prevalece na jurisprudência pátria a orientação de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes constitui dano in re ipsa, que é presumido e emana do próprio fato da prestação defeituosa do serviço, sendo dispensada, portanto, a comprovação do efetivo prejuízo. 3. Em situações análogas este eg. Tribunal vem estabelecendo os danos morais em patamar inferior àquele constante da sentença, razão pela qual deve o quantum ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de indenizar a parte pelo prejuízo suportado. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 052120002671, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

No presente caso, levando em consideração as circunstâncias do caso, entendo ser suficiente e proporcional para reparar o dano moral sofrido pelo Autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando o tempo em que seu nome ficou negativado, bem como o desgaste emocional decorrente dos esforços empenhados para resolver a questão.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de reparação por dano moral em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), tal qual determinado pelo MM Juiz de piso.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.